Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014331-17.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA JAQUELINE BOTTON - CPF: 011.198.891-89 (EMBARGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara (id. 130079685), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Em suma, aponta a omissão do julgado,
“pois não enfrentou os argumentos da parte requerida, uma vez que não analisou as mensagens de WhatsApp ou o AR, logo nega vigência ao que estabelece o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil”
(sic),
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios
(id. 130951667).

Sem contrarrazões pela embargada, conforme certidão acostada no Id. 132283677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício do acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade pelo cancelamento do protesto seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da carta de anuência.

A manutenção do protesto do nome da autora, por ausência de emissão pela requerida da carta de anuência como acordado, configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada para a manutenção da condenação ao Embargante ao pagamento dos danos morais:

“[...] O que se verifica na hipótese é que a requerida, ora apelante, na verdade, se esquivou e não entregou a carta de anuência necessária à baixa do protesto.

Em que pese as alegações da apelante é certo que houve acordo entre as partes no qual ficou convencionado que após a quitação, esta ocorrida em 30/08/2019, haveria a emissão da carta de anuência e envio da mesma ao endereço da devedora, e na impossibilidade, seria protocolada nos autos da ação de execução anteriormente proposta pela ora requerida, o que também não ocorreu.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “caput”, e § 1o, da Lei no. 9.492/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

(...)

Não se mostra razoável, pois, que o credor, embora sem interesse direto no cancelamento do protesto, possa se manter inerte e indiferente diante do prolongamento de prejuízo ao nome e à imagem da devedora provocado pela manutenção do protesto.

A boa-fé objetiva exige das partes conduta cooperativa, que, no caso, poderia ter sido realizada
facilmente pela emissão da carta de anuência logo após a quitação da dívida.

Assim, embora, em princípio, a responsabilidade pelo cancelamento do protesto seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da carta de anuência, sobretudo diante do acordo entabulado entre as partes que previa tal mister,
inclusive, prevendo mais de uma forma para sua entrega.

Aliás, sobre o assunto cito precedentes deste Sodalício, in verbis:

(...)

De mais a mais, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere a requerida, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No caso, verifica-se que o ato ilícito praticado pela requerida-apelante
consiste na ausência de emissão da carta de anuência, mantendo, indevidamente o nome da autora protestado, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]”

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022